Tribunal: TJBA
Processo: 0015021-71.2009.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0015021-71.2009.8.05.0103 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA, EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA APELADO: PEDRO FERREIRA DOS SANTOS e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, INCS. II E III, DO CPC. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. INOCORRÊNCIA. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A extinção do processo fundada nos incs. II e III do art. 485 do CPC exige, como condição de validade, a intimação pessoal do exequente para suprir a omissão no prazo de 5 (cinco) dias, conforme determina o § 1.º do referido artigo. 2. A ausência dessa intimação acarreta nulidade absoluta da sentença, por violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal. Hipótese em que a paralisação processual se deu por fatores alheios à parte, como a vigência de leis federais que suspenderam execuções relativas a créditos rurais e a pandemia da COVID-19. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento. VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Apelação n.º 0015021-71.2009.8.05.0103 em que figura como apelante, BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. e como apelados, REGINALDO SANTANA DOS SANTOS e PEDRO FERREIRA DOS SANTOS. Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, anulando a sentença, nos termos do voto desta Relatora. Sala de Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG25